Tribunal: CARF
Processo: 10410.720494/2011-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEIVA APARECIDA BAYLON
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10410.720494/2011-35
ACÓRDÃO
3002-003.968 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
USINA CANSANÇÃO DE SINIMBU SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
RESSARCIMENTO. AQUISIÇÕES DE OPTANTES PELO SIMPLES.
Por expressa determinação legal, as aquisições de produtos de empre
sas optantes pelo Simples não ensejarão, aos adquirentes, direito a es
crituração ou a fruição de créditos do IPI.
AQUISIÇÃO DE COMERCIAL VAREJISTA. CRÉDITOS.
Não há previsão legal para fruição de créditos de IPI nas aquisições de
produtos de estabelecimento varejista.
IPI. CRÉDITOS. INSUMOS. CONCEITO. GLOSA MANTIDA.
Somente geram direito a crédito de IPI matérias-primas, produtos
intermediários e materiais de embalagem que se integrem ao produto final
ou se consumam por ação direta no processo de industrialização. Glosa
mantida.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.968 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.720494/2011-35
2
Neiva Aparecida Baylon – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Renan
Gomes Rego (substituto [a], Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao (Presidente).

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade (fls. 54/63) interposta contra o
Despacho Decisório de fl. 50, que homologou parcialmente a Declaração de
Compensação (DCOMP) no 01096.40353.050506.1.3.01-5081 e não homologou
outras três DCOMP, em conformidade com o Parecer SAORT/DRF-Maceió (fls.
47/49), datado de 22/02/2011.
O crédito objeto da controvérsia refere-se a pedido de ressarcimento de IPI
extemporâneo (PER no 17101.35174.050506.1.1.01-3046), já analisado nos
termos do referido Parecer e Despacho Decisório que integram o processo no
10410.720649/2010-52 (cópias às fls. 40/42 destes autos).
Conforme apurado naquele processo, do crédito total pleiteado de R$ 557.021,59,
foi reconhecido o valor de R$ 1.816,20, conforme fl. 40, nos termos do Termo de
Encerramento
de
Fiscalização
(fls.
3.109/3.145
do
processo
no
10410.720649/2010-52). O referido termo, após motivar as glosas efetuadas,
apresenta o seguinte resumo:

•
R$ 302.527,18 – glosa em razão de compras efetuadas junto a
comerciantes varejistas e outros prestadores de serviço;

•
R$ 154.053,85 – glosa referente a compras de empresas optantes
pelo Simples Federal;

•
R$ 98.624,36 – glosa decorrente de aquisições de industriais e
atacadistas não enquadradas como insumos.
Da Manifestação de Inconformidade
A contribuinte, em manifestação tempestiva (fl. 69), contesta as glosas efetuadas,
apresentando, em síntese, os seguintes fundamentos:
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.968 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.720494/2011-35
3

1.
Das aquisições junto a empresas classificadas como varejistas
Alega a nulidade das glosas dos créditos relativos às aquisições de bens
provenientes de empresas consideradas varejistas, sustentando que os critérios
utilizados pela fiscalização para enquadramento dos fornecedores como
comerciantes varejistas ou atacadistas não possuem amparo legal.
Invoca o art. 14 do RIPI/2002 (Decreto no 4.544/2002), argumentando que a
Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) e as descrições das
atividades principais ou secundárias dos fornecedores são irrelevantes para fins
de enquadramento sob o regulamento do IPI, pois a distinção entre comércio
varejista e atacadista depende do montante e da destinação das operações
realizadas, independentemente do contrato social.
Afirma, ainda, que a fiscalização incorreu em erro ao considerar o volume de
vendas no semestre civil apenas com a recorrente como critério de habitualidade,
classificando indevidamente as empresas como varejistas. Cita precedente do TRF
da 4a Região acerca da conceituação de atacadista e varejista, e sustenta que o
art. 165 do RIPI/2002 ofende o princípio da isonomia, ao não reconhecer o direito
ao crédito do IPI em aquisições de empresas tidas como varejistas.
Requer, assim, o reconhecimento da nulidade das glosas, com a recomposição dos
valores indevidamente desconsiderados.

2.
Das aquisições de optantes pelo Simples Federal
Defende a legitimidade dos créditos decorrentes de aquisições junto a
fornecedores
optantes
pelo
Simples
Nacional,
argumentando
inexistir
fundamento lógico ou jurídico para a exclusão desses valores, uma vez que as
compras realizadas possuem o mesmo caráter econômico e operacional das
efetuadas junto a outros contribuintes.
Aduz que tal exclusão constitui violação ao princípio constitucional da isonomia e
afirma que grande parte das empresas indicadas pela fiscalização não possuíam, à
época, a condição de optantes do Simples, ou sequer estavam enquadradas nesse
regime.
Sustenta, ainda, que foi impedido de verificar a situação cadastral dessas
empresas, sob o argumento de sigilo fiscal, o que configuraria cerceamento de
defesa. Assim, requer a anulação das glosas e a homologação integral das
compensações declaradas.

3.
Dos produtos glosados por não serem considerados insumos
Afirma que, na condição de agroindústria, os produtos glosados participam
diretamente do processo produtivo, sendo consumidos, desgastados ou alterados
durante a fabricação de açúcar e álcool a partir da cana-de-açúcar.
Alega, portanto, que tais produtos se enquadram no conceito de insumos previsto
no art. 164, I, do RIPI/2002, e, consequentemente, geram direito ao crédito do IPI,
devendo ser restabelecidos ao montante ressarcível.
Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.968 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.720494/2011-35
4
Do pedido final
Ao final, requer:
a) a homologação integral das compensações sob exame;
b) o reconhecimento da validade dos créditos glosados referentes a fornecedores
varejistas, optantes pelo Simples e insumos; e
c) a suspensão da exigibilidade dos débitos indicados nas DCOMP, nos termos do
art. 151, III, do CTN.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Neiva Aparecida Baylon, Relatora.
I - Tempestividade
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade,
portanto deve ser admitido.
O presente processo versa sobre a análise de diversas Declarações de Compensação
(DCOMP) — de números 01096.40353.050506.1.3.01-5081, 26240.75903.010207.1.7.01-1230,
27278.32119.100506.1.3.01-8201 e 08514.72776.070706.1.3.01-1603 — referentes a créditos
extemporâneos de IPI vinculados ao 1o trimestre de 2006, apurados com fundamento no Decreto
no 4.544/2002 (RIPI/2002), Lei no 9.779/1999, Lei no 9.430/1996, IN SRF no 33/1999 e IN SRF no
460/2004.
As declarações foram objeto de procedimento fiscal (MPF no 04.4.01.00-2010-00491-0)
instaurado pela DRFB/AL, que deferiu parcialmente os créditos pleiteados, glosando três grupos
de valores:

1.
Créditos provenientes de aquisições de empresas classificadas como
varejistas, sob o argumento de que tais operações não se enquadram no conceito de insumo
definido no RIPI/2002;

2.
Créditos relativos a aquisições de empresas optantes pelo Simples Federal,
com base na inexistência de previsão legal para aproveitamento de créditos em operações com
tais contribuintes;

3.
Créditos sobre produtos entendidos como não-insumos, desconsiderando a
natureza agroindustrial da Recorrente, que desenvolve atividades agrícolas (produção de cana) e
industriais (produção de açúcar e álcool).
Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.968 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.720494/2011-35
5
Inconformada, a Recorrente interpõe o presente Recurso Voluntário ao CARF, reiterando a
existência de nulidade e erro de direito no acórdão recorrido, e requerendo a reforma integral da
decisão para reconhecimento e homologação total das compensações declaradas.
II- Da nulidade das glosas dos créditos relativos à aquisição de bens de empresas
consideradas varejistas.
A controvérsia ora apreciada diz respeito à glosa dos créditos de IPI relativos às aquisições
de insumos provenientes de comerciantes classificados como varejistas, conforme os registros
constantes nos CNPJs de seus fornecedores.
A autoridade fiscal baseou-se nos arts. 14, 165 e 519 do Regulamento do IPI (Decreto no
4.544/2002 – RIPI/2002), bem como no Parecer Normativo CST no 35/1976, que disciplina a
caracterização de estabelecimentos atacadistas e varejistas e o direito ao crédito de IPI nas
aquisições realizadas de não contribuintes do imposto.
Dispõe o art. 165 do RIPI/2002:
“Os estabelecimentos industriais, e os que lhes são equiparados, poderão, ainda,
creditar-se do imposto relativo a matérias-primas, produtos intermediários e
materiais de embalagem adquiridos de comerciante atacadista não contribuinte,
calculado pelo adquirente, mediante aplicação da alíquota a que estiver sujeito o
produto, sobre cinquenta por cento do seu valor constante da respectiva nota
fiscal.”
Conforme o art. 14, II, do mesmo regulamento, considera-se estabelecimento comercial
varejista aquele que efetuar vendas diretas a consumidor, ainda que realize vendas por atacado
esporadicamente, sendo estas assim consideradas quando, no mesmo semestre civil, não
ultrapassarem 20% do total das vendas realizadas.
Dessa forma, somente os estabelecimentos habitualmente atacadistas, isto é, que realizem
vendas por atacado superiores a 20% de seu total semestral, poderiam ser enquadrados na
hipótese autorizadora do crédito prevista no art. 165 do RIPI/2002.
O Termo de Encerramento de Fiscalização (fls. 3109/3145) demonstra que a fiscalização
identificou, mediante levantamento detalhado dos fornecedores constantes do pedido de
ressarcimento, que grande parte deles encontrava-se registrada no CNPJ como comércio varejista,
conforme os dados constantes do CNAE principal à época dos fatos.
A glosa foi, portanto, fundamentada em critério objetivo e verificável, com base na
informação cadastral pública mantida pela Receita Federal, em consonância com o disposto no art.
19 da IN SRF no 200/2002, que regulamentava a inscrição e consulta ao CNPJ.
Além disso, a fiscalização constatou que o volume de vendas acumulado para a Recorrente
nos exercícios de 2002 a 2004 não seria suficiente para descaracterizar os fornecedores como
varejistas, nos termos do limite estabelecido no art. 14, II, do RIPI/2002. Assim, não se poderia
considerá-los atacadistas, o que inviabiliza o crédito pretendido.
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.968 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.720494/2011-35
6
Embora a contribuinte sustente que o CNAE não seria elemento suficiente para definir a
natureza das operações de seus fornecedores, não apresentou qualquer prova documental que
infirmasse as conclusões da fiscalização.
Não indicou quais fornecedores supostamente atuariam como atacadistas, tampouco
comprovou que as vendas por atacado realizadas por eles ultrapassaram o limite de 20% no
semestre civil.
Nesse contexto, aplica-se o disposto no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei no
13.105/2015), que assim estabelece:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.”
Em conformidade com tal dispositivo, incumbe à parte que alega o fato constitutivo de seu
direito apresentar a respectiva prova. No caso em exame, cabia à contribuinte comprovar que
seus fornecedores, embora registrados como varejistas, realizavam vendas habituais por atacado,
aptas a descaracterizar o enquadramento cadastral e legitimar o crédito de IPI.
A ausência dessa demonstração probatória atrai a presunção de veracidade das
informações constantes do cadastro fiscal (CNAE) e conduz, por consequência, à validade da glosa
efetuada pela fiscalização.
O entendimento adotado pela DRJ encontra amplo respaldo na legislação do IPI e na
interpretação administrativa consolidada por este Conselho Administrativo, vejamos:
“Não gera direito a crédito básico do IPI os insumos adquiridos de
estabelecimento comercial varejista.”
(Acórdão no 3201-001.554, 3a Seção de Julgamento, 2a Câmara, 1a Turma
Ordinária, sessão de 08/10/2013)
O Parecer Normativo CST no 35/1976 foi expresso ao dispor que a caracterização do
estabelecimento como atacadista depende da habitualidade das vendas por atacado, sendo
insuficiente a ocorrência de vendas esporádicas.
Ademais, conforme bem ressaltou o despacho decisório, a informação sobre o CNAE dos
fornecedores é pública e de fácil acesso, de modo que cabia à própria contribuinte verificar
previamente a condição dos fornecedores antes de apropriar-se dos créditos.
Logo, a glosa encontra-se devidamente motivada, amparada em norma vigente e coerente
com a orientação jurisprudencial administrativa.
Nesse sentido, os créditos glosados têm origem em aquisições realizadas junto a empresas
registradas no CNPJ como comércios varejistas, conforme a classificação de CNAE vigente à época
dos fatos. A contribuinte, contudo, não apresentou qualquer comprovação documental de que
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.968 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.720494/2011-35
7
esses fornecedores efetuavam vendas habituais por atacado, requisito indispensável segundo o
art. 14, inciso II, do RIPI/2002 para descaracterizar o enquadramento como varejista.
Dessa forma, a fiscalização atuou em estrita observância aos arts. 14, 165 e 519 do
RIPI/2002, bem como ao Parecer Normativo CST no 35/1976, que consolidam o entendimento de
que apenas o comerciante atacadista não contribuinte confere direito ao crédito de IPI nas
aquisições de bens de produção. Assim, diante da ausência de prova em contrário e da correta
aplicação das normas de regência, a glosa fiscal deve ser integralmente mantida.
Não se verifica violação a princípios constitucionais, tampouco cerceamento de defesa, já
que todas as informações constam dos autos e foram detalhadamente apresentadas à
contribuinte.
III- Da nulidade das glosas dos créditos relativos à aquisição de bens de empresas
optantes pelo simples nacional
Nos termos do art. 23 da Lei Complementar no 123, de 2006 (antigo art. 7o da Lei no 9.317,
de 1996), dispõe-se que:
“As microempresas e as empresas de pequeno porte optantes pelo Simples
Nacional não farão jus à apropriação nem transferirão créditos relativos a
impostos ou contribuições abrangidos pelo Simples Nacional.”
O regime do SIMPLES Federal/Nacional constitui um sistema diferenciado e simplificado de
apuração e recolhimento de tributos, que unifica em um único pagamento diversas exações
federais, inclusive o IPI, e substitui integralmente a sistemática normal de incidência e
creditamento.
Ao optar por esse regime, a pessoa jurídica abre mão da aplicação integral das regras
ordinárias de apuração e compensação tributária, sujeitando-se às limitações impostas pelo
próprio regime especial. Dessa forma, não é possível ao adquirente se creditar de IPI nas compras
efetuadas de empresas optantes pelo SIMPLES, haja vista que estas não destacam o imposto nas
saídas nem o recolhem de forma individualizada.
A Recorrente afirma que “grande parte” das empresas citadas como optantes pelo SIMPLES
não possuía tal classificação à época das aquisições, mas, mais uma vez, não apresentou qualquer
prova nesse sentido. A simples alegação desacompanhada de documentação hábil não é suficiente
para infirmar a informação oficial constante das bases cadastrais da Receita Federal.
Cumpre ressaltar que a verificação da opção pelo SIMPLES é de caráter público, podendo
ser feita pelo próprio contribuinte mediante consulta no sítio eletrônico da Receita Federal, razão
pela qual não prospera a alegação de cerceamento de defesa.
Vejamos o que dispõe o art. 5o e §§ da Lei no 9.317/1996, que instituiu o Sistema Integrado
de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte
– SIMPLES, in verbis.
Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.968 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.720494/2011-35
8
Art. 5o O valor devido mensalmente pela microempresa e empresa de pequeno
porte, inscritas no SIMPLES, será determinado mediante a aplicação, sobre a
receita bruta mensal auferida, dos seguintes percentuais: (...) § 5o - A inscrição no
SIMPLES veda, para a microempresa ou empresa de pequeno porte, a utilização
ou destinação de qualquer valor a título de incentivo fiscal, bem assim a
apropriação ou a transferência de créditos ao IPI e ao ICMS. § 6o - O disposto no
parágrafo anterior não se aplica relativamente ao ICMS, caso a Unidade Federada
em que esteja localizada a microempresa ou empresa de pequeno porte não
tenha aderido ao SIMPLES, nos termos do art. 4o.
Embora a Lei Complementar no 123/2006 tenha revogado a Lei 9.317, ficou mantida
a vedação ao crédito na aquisição de fornecedores optantes pelo SIMPLES, de acordo com o art.
23 da LC citada, verbis.
Art.23. As microempresas e as empresas de pequeno porte optantes pelo Simples
Nacional não farão jus à apropriação nem transferirão créditos relativos a
impostos ou contribuições abrangidos pelo Simples Nacional.
Verifica-se que as empresas optantes pelo SIMPLES tem a tributação do IPI
diferenciada, não se seguindo as alíquotas dispostas na TIPI e sim, um acréscimo de percentual na
alíquota aplicada sobre a receita bruta, sendo assim, a tributação já é favorecida e não há que se
falar em sistemas de débitos e créditos, que só é aplicada na forma normal de tributação.
O tratamento desigual conferido a tais empresas não constitui discriminação indevida, mas
consequência lógica da opção voluntária pelo regime simplificado, que concede benefícios em
termos de simplificação e unificação de tributos, ao mesmo tempo em que impõe limitações à
apropriação ou transferência de créditos de impostos e contribuições.
Assim, a vedação ao creditamento de IPI nas operações realizadas com optantes do
SIMPLES traduz mera aplicação do princípio da legalidade tributária, não configurando ofensa ao
princípio da isonomia, mas sim expressão da coerência normativa entre o regime privilegiado e
suas restrições correlatas.
IV - Da nulidade da glosa dos produtos não considerados como insumo
A decisão recorrida manteve as glosas de créditos de IPI relativas a aquisições consideradas
pela fiscalização não enquadradas como insumos, nos termos do art. 164, I, do Decreto no
4.544/2002 (RIPI/2002).
Segundo o Termo de Encerramento de Fiscalização (fls. 3109/3145), as glosas decorreram
da constatação de que diversos produtos adquiridos pela Recorrente não atendem aos requisitos
materiais necessários à caracterização de matérias-primas, produtos intermediários ou materiais
de embalagem aptos a gerar crédito de IPI.
De início, afasto qualquer alegação de nulidade processual.
O procedimento fiscal foi conduzido de forma regular, com plena observância aos
princípios do contraditório e da ampla defesa, assegurando-se à contribuinte o acesso a todos os
Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.968 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.720494/2011-35
9
elementos constantes dos autos, inclusive ao Termo de Encerramento de Fiscalização, que
apresenta detalhamento completo das glosas realizadas, com discriminação de fornecedores,
notas fiscais e valores respectivos.
A contribuinte teve oportunidade de se manifestar e apresentar documentos, não havendo
demonstração de prejuízo concreto ou de cerceamento de defesa.
Nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/1972, somente se declara a nulidade de ato
processual quando este causar efetivo prejuízo à defesa do contribuinte, o que manifestamente
não ocorreu.
Assim, não há que se falar em nulidade do lançamento ou do julgamento de primeira
instância, devendo o processo ser apreciado em seu mérito.
O direito ao crédito de IPI encontra fundamento no art. 164, inciso I, do RIPI/2002, segundo
o qual:
“O estabelecimento industrial poderá creditar-se do imposto relativo a matérias-
primas, produtos intermediários e materiais de embalagem adquiridos para
emprego na industrialização, inclusive de produtos isentos ou tributados à
alíquota zero.”
A interpretação administrativa consolidada pela Secretaria da Receita Federal,
contudo, restringe tal conceito aos bens que se integrem fisicamente ao produto final ou que se
consumam, desgastem ou percam propriedades físicas ou químicas em razão de ação direta sobre
o produto em fabricação, conforme dispõem os Pareceres Normativos CST no 181/1974 e no
65/1979.
Portanto, nem todo item consumido na atividade industrial se qualifica como
insumo para fins de creditamento. A legislação do IPI adota conceito estrito e funcional, baseado
na integração ou desgaste direto no processo de industrialização.
No caso sob exame, a fiscalização observou rigorosamente os parâmetros normativos
acima descritos. Com base nas notas fiscais apresentadas e no exame da escrituração do
contribuinte, o Auditor-Fiscal relacionou, fornecedor por fornecedor, os valores glosados e
identificou os grupos de bens adquiridos que não se enquadram no conceito legal de insumo.
Tais categorias, à luz dos Pareceres Normativos CST no 181/1974 e no 65/1979, não geram
direito ao crédito do IPI, por não se consumirem nem se desgastarem por ação direta sobre o
produto industrializado.
A contribuinte, em seu Recurso, limitou-se a sustentar de modo genérico que os insumos
“sem dúvida se consomem, desgastam ou sofrem alteração em decorrência de sua utilização na
produção de cana-de-açúcar e na fabricação de açúcar e álcool”. Todavia, não apresentou
qualquer prova técnica ou documental que demonstrasse o contato físico direto ou o consumo
efetivo dos materiais durante o processo de industrialização.
Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015):
Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.968 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.720494/2011-35
10
“O ônus da prova incumbe:
I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.”
Assim, cabia à contribuinte comprovar o fato constitutivo de seu direito creditório,
mediante demonstração individualizada de que cada produto glosado atendia aos critérios
normativos de consumo ou integração física. A ausência dessa comprovação atrai a presunção de
legitimidade do ato fiscal, impondo a manutenção da glosa.
Por conseguinte, correta a exclusão do direito ao crédito relativamente às aquisições de
materiais de manutenção, conservação, peças de máquinas, produtos agrícolas e demais bens
indiretos, que, embora necessários à atividade produtiva, não se enquadram na definição legal de
insumo prevista na legislação do IPI.
Nesse sentido, não há nulidade a ser reconhecida, e o mérito da decisão recorrida mostra-
se inteiramente correto.
A DRJ aplicou adequadamente os arts. 164 e 165 do RIPI/2002, bem como os Pareceres
Normativos CST nos 181/1974 e 65/1979, e a contribuinte não apresentou prova hábil a infirmar
as conclusões da fiscalização.
IV – Dispositivo
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e nego-lhe provimento, mantendo-se
integralmente a decisão recorrida, afastadas as alegações de nulidade, por estarem os
fundamentos do lançamento e da decisão em conformidade com a legislação do IPI.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon

Fl. 216
DF CARF MF
Original